Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-48.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800561-48.2024.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, ANDERSON MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; FURTO QUALIFICADO; CONCURSO DE AGENTES E CONTINUIDADE DELITIVA; DOSIMETRIA; CONFISSÃO ESPONTÂNEA; SÚMULA 231 DO STJ; TEMA 158 DO STF; CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE; MANUTENÇÃO DA SENTENÇA; RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Apelantes contra sentença que os condenou por furto qualificado por fraude e abuso de confiança e mediante concurso de agentes, em continuidade delitiva, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de indenização mínima à vítima.

A conduta consistiu em desvio de valores de estabelecimento comercial, mediante manipulação de sistema e direcionamento de pagamentos, com divisão de tarefas entre os Apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

1.

Saber se a conduta de Rodrigo Oliveira da Silva configura participação de menor importância.

2.

Saber se a atenuante da confissão espontânea permite redução da pena abaixo do mínimo legal em favor de ambos os Apelantes.

3.

Saber se há necessidade de ajuste no regime ou na substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeita-se a tese de participação de menor importância. A atuação do Apelante consistiu em excluir registros no sistema, o que viabilizou a continuidade do esquema. Trata-se de contribuição essencial. Configura coautoria, conforme teoria do domínio funcional do fato.

2.

Rejeita-se o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas não autoriza redução aquém do mínimo. Aplicação do Tema 158 do STF e da Súmula 231 do STJ.

3.

Mantém-se a dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicada continuidade delitiva na fração de 2/3. Pena final correta.

4.

Mantém-se o regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos. Requisitos legais atendidos. Pedido recursal já contemplado na sentença.

5.

Inexistem violações ao sistema interamericano. A fixação da pena observa legalidade, proporcionalidade e individualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1.

“A participação essencial para a execução e continuidade do delito afasta a incidência da causa de diminuição por participação de menor importância.”

2.

“A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “c”; 44; 65, III, “d”; 68; 71; 155, §4º, II e IV. CPP, art. 387, IV.
CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 158 (RE 597.270). STJ, Súmula 231; Súmula 659. STJ, REsp 1.869.764/MS.
TJPA, Apelação Criminal nº 08189210220228140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento às apelações
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800561-48.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ANDERSON MORAES DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

DEFESA:
MAYKO BENEDITO BRITO DE LEÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos Recursos de Apelação Criminal interpostos por Anderson Moraes dos Santos e Rodrigo Oliveira da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 71, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do pagamento de R$ 70.260,79 em favor da vítima, a título de reparação mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, em 09.08.2023, após conferência interna, a vítima constatou que Anderson Moraes dos Santos, no exercício de suas funções como garçom, teria desviado valores do estabelecimento comercial “Meu Garoto”, mediante recebimentos direcionados à sua conta, inclusive por meio de máquina própria, e mediante cadastramento de
login
em equipamento vinculado à empresa, com posterior supressão de registros no sistema; narrou-se, ainda, que Rodrigo Oliveira da Silva, gerente do estabelecimento,

teria concorrido para os fatos ao excluir do sistema o registro de consumo de clientes, com divisão dos valores, totalizando R$ 70.260,79, no período compreendido entre 30.04.2023 e 09.08.2023.

A denúncia foi recebida em 19.01.2024. (ID 27096127)

A sentença foi proferida em 12.02.2025 (ID 27096251).

Nas razões recursais, Anderson Moraes dos Santos sustenta, unicamente, a necessidade de reforma da dosimetria, a fim de que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada com redução da pena, ainda que abaixo do mínimo legal, requerendo, ao final, o provimento do recurso para redução da pena (ID 27096267); por sua vez, Rodrigo Oliveira da Silva requer a desclassificação da conduta para participação de menor importância, com redução da pena no patamar máximo, e, subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para aplicação plena da atenuante da confissão espontânea, além de postular a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 28882991).

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção integral da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, ao argumento central de que a incidência de atenuante não autoriza redução abaixo do mínimo legal e de que não se configura participação de menor importância nas circunstâncias delineadas, requerendo a negativa de provimento dos apelos (ID 27096269 e ID 33272219).

No parecer, a Procuradoria de Justiça manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 35608110).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem questões preliminares suscitadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no período compreendido entre 30 de abril de 2023 e 09 de agosto de 2023, no estabelecimento comercial “Meu Garoto”, Anderson Moraes dos Santos, no exercício da função de garçom, desviou valores decorrentes de vendas realizadas a clientes, utilizando máquina própria de cartão ou cadastrando
login
pessoal na máquina vinculada à empresa, de modo a direcionar os pagamentos para sua conta particular, enquanto Rodrigo Oliveira da Silva, gerente do estabelecimento, excluía do sistema os registros das vendas, assegurando a ocultação da subtração. Consta que os valores desviados totalizaram R$ 70.260,79, havendo transferências via PIX de Anderson para Rodrigo.

Da participação de menor importância — recurso de Rodrigo Oliveira da Silva

A tese central do recurso de Rodrigo Oliveira da Silva reside na alegação de que sua conduta — consistente em excluir do sistema os registros de consumo dos clientes — seria meramente acessória ao núcleo executivo do furto, praticado exclusivamente por Anderson Moraes dos Santos, razão pela qual merecia ser tipificada como participação de menor importância, com aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal.

A argumentação defensiva não resiste ao confronto com os elementos probatórios extraídos dos autos nem com a dogmática penal aplicável ao concurso de pessoas.

A distinção entre coautoria e participação de menor importância não se resolve, como pretende a defesa, pela identificação de quem fisicamente executa o ato de subtração no contato direto com o objeto. A teoria do domínio funcional do fato — adotada pela doutrina majoritária e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores — preconiza que é coautor aquele que, inserido em um plano criminoso com divisão de tarefas, detém o domínio sobre a função que a si foi conferida e sem cuja execução o delito não se consuma ou não se perpetua.

A causa genérica de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe. Caso reste demonstrado que a atuação do agente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, por meio de tarefa essencial a si atribuída, haverá coautoria à luz da teoria do domínio funcional do fato (TJ-PA, Apelação Criminal nº 08189210220228140401, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29/07/2024).

No caso concreto, a sentença foi tecnicamente precisa ao reconhecer a coautoria de Rodrigo Oliveira da Silva. A exclusão dos registros de consumo dos clientes do sistema do estabelecimento não era um ato de mero exaurimento ou ocultação posterior ao crime — era elemento estrutural e indispensável para a continuidade do próprio esquema criminoso. Sem essa intervenção, os desvios teriam sido imediatamente detectados pela proprietária ou pelo sistema contábil do estabelecimento, inviabilizando a reiteração das subtrações que se estenderam por três meses.

Rodrigo detinha o domínio sobre a função de cobertura sistêmica do esquema, sem a qual a empreitada criminosa não teria subsistido. A unidade de desígnios entre os agentes é incontestável: os valores desviados foram frequentemente transferidos via PIX com Rodrigo, conforme os comprovantes acostados aos autos.

O argumento defensivo de que Rodrigo teria recebido valor proporcionalmente menor ao total desviado não é suficiente para converter a coautoria em participação de menor importância. A dosimetria do proveito econômico obtido individualmente não é critério legal para aferição do grau de participação; o critério juridicamente relevante é a essencialidade funcional da contribuição para a realização do tipo. A prova dos autos é unívoca a esse respeito. A tese recursiva, portanto, não merece acolhimento.

Da atenuante da confissão espontânea e da Súmula 231 do STJ — recursos de Rodrigo Oliveira da Silva e de Anderson Moraes dos Santos

Ambos os recorrentes se insurgem contra a não aplicação redutora da atenuante da confissão espontânea sob o fundamento de que a Súmula 231 do STJ seria norma
contra legem
, por restringir a imperatividade do mandamento insculpido no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

O fundamento, em ambos os recursos, não merece acolhimento, pelas razões que se expõem.

A expressão "sempre atenuam a pena", constante do
caput
do art. 65 do Código Penal, impõe ao magistrado o reconhecimento obrigatório da circunstância atenuante e a sua consideração no
iter
dosimétrico — o que, em ambos os casos, ocorreu expressamente na sentença. Ela não autoriza, contudo, que a redução resultante ultrapasse os limites abstratos do tipo penal e produza penas abaixo do mínimo legalmente cominado. Tal interpretação destoa do método trifásico de dosimetria consagrado no art. 68 do Código Penal, que estrutura a fixação da pena em fases progressivas, cada qual limitada pelos parâmetros anteriores e pelos limites legais do tipo.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270, com fixação de tese vinculante no Tema 158 da repercussão geral, no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Referida tese vincula todos os órgãos do Poder Judiciário nacional, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal. A orientação foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.869.764/MS, que reiterou a impossibilidade de redução aquém do mínimo abstrato na segunda fase dosimétrica.

Afirmação de que a Súmula 231 do STJ não possui caráter vinculante e que este Tribunal não estaria a ela obrigado incorre em equívoco dogmático de importância capital: ela confunde a natureza persuasiva das súmulas comuns do STJ com a eficácia vinculante dos precedentes fixados pelo STF em sede de repercussão geral. A vedação de redução abaixo do mínimo legal não decorre da Súmula 231 como norma autônoma, mas da tese constitucional vinculante fixada pela Suprema Corte — que nenhum tribunal estadual pode afastar.

Nos dois casos concretos, as penas-base foram fixadas no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, com reconhecimento expresso da atenuante da confissão em ambas as dosimetrias. A aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, nos termos da Súmula 659 do STJ, resultou nas penas definitivas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. A dosimetria está correta e não comporta reforma.

Do regime prisional e da substituição — recurso de Rodrigo Oliveira da Silva

A sentença já fixou, para Rodrigo Oliveira da Silva, o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade — medidas que se revelam adequadas e plenamente compatíveis com os requisitos do art. 33, § 2º, alínea "c", e do art. 44 do Código Penal, dado que o Recorrente é primário, sem antecedentes criminais, e o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. A pretensão recursal de manutenção dessas medidas já foi atendida pela própria sentença e não demanda qualquer reforma.

Ressalte-se que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura, em seu artigo 8º, as garantias judiciais inerentes ao julgamento imparcial, entre elas o direito à individualização da resposta penal. A vedação de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica não viola tais garantias: ao contrário, o sistema trifásico, ao impor parâmetros mínimos e máximos legais à atividade judicial, concretiza o princípio da legalidade penal previsto no art. 9º da Convenção Americana, que exige previsibilidade e determinação das sanções penais.

A contenção da arbitrariedade judicial e a segurança jurídica são valores igualmente tutelados pelo
corpus juris
interamericano de proteção dos direitos humanos. No que toca à coautoria de Rodrigo Oliveira da Silva, o reconhecimento de sua contribuição funcional indispensável ao esquema criminoso e a consequente responsabilização penal proporcional à gravidade de sua conduta observam os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, compatíveis com os parâmetros estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não há, portanto, violação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos em qualquer dos aspectos examinados.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença, rejeitadas as teses de: participação de menor importância de Rodrigo Oliveira da Silva e de redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, observadas as diretrizes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026